Tribunal: TJMT
Processo: 1014953-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014953-66.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ARNILDO GUADAGNIN - CPF: 129.411.159-00 (EMBARGANTE), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (EMBARGANTE), VANDERLEI JOSE GUADAGNIN - CPF: 511.938.419-68 (EMBARGANTE), VOLMIR GUADAGNIN - CPF: 655.050.939-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO INOCORRENTES - EMBARGOS

DESPROVIDOS.

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide de modo que inexistente tais requisitos devem ser desprovidos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1014953-66-2023

EMBARGANTE: ARNILDO GUADAGNIN E OUTROS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Arnaldo Guadagnin e Outros em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno proposto pelo Recorrente mantendo a decisão que reconheceu que em sede de cumprimento de sentença em ação de repetição do indébito que afastou a incidência de juros remuneratório e

juros capitalizados na forma mensal em relação as Cédulas de Crédito Rural, considerando que a sentença não fez menção expressa à incidência de juros remuneratórios e, tampouco juros na forma capitalizada.

Nas razões recursais os Agravantes alegam, em síntese, que no caso há omissão e ofensa ao artigo 489 § 1º inciso IV do CPC, argumentando que não foram enfrentados todos os argumentos suscitados pelos Recorrentes, capazes de infirmar a decisão recorrida.

Alega ofensa ao artigo 502 e 509 § 4º do CPC e artigo 5º inciso XXXVI da CF, tendo em vista que demonstrou que houve condenação nos mesmos encargos financeiros correção monetária de juros convencionais e capitalizados mês a mês, sendo a demanda julgada procedente, já que os pedidos do Banco não foram acolhidos sendo o mesmo condenado à repetição do indébito.

Sustenta existência de contradição na decisão embargada diante da aplicação do Tema 968 do STJ ao presente feito tendo em vista que a sentença transitou em julgado antes do referido Tema e nem a sentença que deu origem ao referido tema faz menção a juros remuneratórios.

Afirmam que a restituição do indébito deve ocorrer com os mesmos encargos constantes da Cédulas ou seja acrescido de juros remuneratórios e capitalização de juros. Pugnam ao final pela reforma da decisão embargada para acolher a pretensão recursal ou seja que a restituição do indébito ocorra com incidência dos encargos constantes da Cédula Rural (juros remuneratórios e capitalização de juros).

Nas contrarrazões a Instituição financeira refuta a tese recursal, sustentando que os Recorrentes buscam a rediscussão da matéria sendo que as questões aventadas já foram resolvidas na decisão e inclusive em embargos declaratórios.

Sustenta que a sentença liquidanda á clara determinando a incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o pagamento não mencionando nada acerca de juros remuneratórios e juros capitalizados.

Assevera que as normas que tratam de atualização de condenações são de ordem pública não ocorrendo preclusão com relação a análise de tais matérias, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024